Tribunal: TJDFT
Processo: 0700708-82.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700708-82.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 32.867.082 ADILSON MEDEIROS SIMOES APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposto pela Autora 32.867.082 ADILSON MEDEIROS SIMÕES, pessoa jurídica de direito privado, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF que, nos autos de ação de revisão contratual, indeferiu a petição inicial e, por consequência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único e art. 485, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, a parte Autora, ora Apelante, requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Entretanto, o pedido foi indeferido, nos termos da decisão ID 63461658, ocasião em que foi determinado o recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Todavia, a Apelante deixou de recolher o preparo recursal, apesar de devidamente intimada para tanto (IDs 63567256 e 63889475). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p. 982). O art. 1.007, § 4o, do CPC estabelece que: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Em regra, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, quando exigido pela legislação pertinente. No entanto, caso não comprove, como foi o caso dos autos, será intimado a realizar o preparo em dobro, sob pena de deserção, comando que não foi atendido novamente pela Recorrente. A Apelante teve oportunidades de comprovar a sua hipossuficiência, entretanto, ficou inerte e não atendeu ao comando judicial de recolhimento das custas. Ademais, o art.1.007, § 5o, do CPC, estabelece que: “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” Neste compasso, o presente recurso não deve ser conhecido por faltar requisitos extrínsecos de admissibilidade, o pagamento suficiente do preparo, ocasionando a deserção. Ante o exposto, não conheço do recurso, em face da deserção, nos termos dos art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador